Tribunal: TJDFT
Processo: 0724122-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Cobrança. Grupo econômico. Teoria da aparência. Ônus da prova. Erro material. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança referente ao fornecimento de luminárias para projetos de iluminação pública.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação; e (ii) decidir se os valores adiantados pela apelante à empresa coligada são suficientes para comprovar a quitação da obrigação cobrada.
III. Razões de decidir
3. Verificando-se que a sentença contém erro material, ao incluir trecho referente a outro processo, há tal vício que ser sanado no julgamento do recurso de apelação, com o decote do parágrafo que não se correlaciona com a causa de pedir, o pedido e a matéria de defesa suscitadas nos autos.
4. A circunstância de a sentença conter erro material não induz, necessariamente, na configuração de sua nulidade por vício de fundamentação. Verificado que, a despeito do erro material, nos demais trechos da sentença, foi expendida motivação pertinente à causa de pedir, ao pedido e à matéria de defesa, há que ser rejeitada a preliminar de nulidade do julgado.
5. Sendo evidente que as provas documentais colacionadas com a contestação são insuficientes para comprovar a quitação antecipada da dívida espelhada da fatura objeto de cobrança, há que se concluir pela ausência de prova do fato extintivo afirmado, ônus que incumbia à demandada, nos termos do art. 373, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ACP 0709838-30.2023.8.07.0007, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 16/05/2024; TJDFT, APC 0719595-48.2023.8.07.0007, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18/06/2025.